Tribunal: TJSP
Processo: 1042132-66.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de moléstia ocupacional. Prova técnica que reconhece a existência de incapacidade parcial e permanente. Ausência de comprovação do nexo causal ou concausal. Impossibilidade de presunção. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500671
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042132-66.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
FLORENTINO DA PAZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042132-66.2018.8.26.0053 -Voto no 16932
2
VOTO No 16932
Apelação: 1042132-66.2018.8.26.0053
Origem: 2a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Fernando Florentino da Paz
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa
decorrente de moléstia ocupacional. Prova técnica que reconhece
a existência de incapacidade parcial e permanente. Ausência de
comprovação do nexo causal ou concausal. Impossibilidade de
presunção. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de
benefício de ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 190/193,
complementada às fls. 198, que julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que,
inconformado, o autor interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 202/213, o autor alega, em
síntese, que o juízo a quo não agiu com acerto ao julgar improcedente a ação, posto que
o perito médico confirmou o nexo causal e a existência de incapacidade laborativa parcial
e permanente. Sustenta, ainda, que não foi realizada vistoria técnica ambiental.
Assim, requer a reforma da sentença para que a ação seja
julgada procedente, com a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária, ou, subsidiariamente, com a manutenção do benefício de auxílio-doença por
acidente de trabalho até ser efetivamente reabilitado, implantando-se, posteriormente, o
benefício de auxílio-acidente.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor, segundo alega, ajuizou ação acidentária porque, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042132-66.2018.8.26.0053 -Voto no 16932
3
razão do exercício das funções de encarregado de padeiro, na empresa Sacolão Santa
Catarina Ltda, no período de 04/05/13 a 18/10/18 (fls. 20 e 116), em que realizava
movimentos repetitivos, com sobrecarga de peso e em posições antiergonômicas,
desenvolveu moléstias nos ombros e nos joelhos (gonartrose) que, consequentemente,
reduziram a sua capacidade laborativa. Submeteu-se a tratamento cirúrgico.
Requer, ao final, a concessão do benefício de aposentadoria
por invalidez ou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou, ainda, a
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Pelo que se extrai dos autos, não houve emissão de CAT e o
segurado recebeu o benefício de auxílio-doença previdenciário no período de 22/10/12 a
24/03/13 (fls. 108/109) e no período de 02/02/16 a 03/08/18, ambos pelo diagnóstico de
lesões do ombro (M75 fls. 109/110).
Foi realizada perícia médica judicial em 08/10/18 (fls.
79/86). Com efeito, a partir do exame físico e da análise dos demais documentos que
constam dos autos, o expert excluiu a existência de lesões nos joelhos, contudo, quantos
aos ombros, confirmou o nexo causal e/ou concausal e concluiu que o autor apresenta
redução da sua capacidade funcional e laboral, a exigir maior esforço para o exercício das
mesmas funções, caracterizando-se uma incapacidade parcial e permanente, in verbis:
O exame físico demonstra alterações anatômicas e
funcionais com a presença de lesões residuais nos ombros.
Pela descrição das funções do autor como padeiro fica
evidente que as tarefas são realizadas com constante
movimentação repetitiva dos membros superiores, posições
antiergonômicas, elevação e rotação dos ombros. Assim, não
resta dúvida que o exercício das suas funções é fator importante
no curso clínico das patologias e que o trabalho executado pelo
autor entre 1983 a 2018 teve participação ativa na evolução, e
portanto, o nexo deverá ser considerado no mínimo como fator
concausal.
Quanto a capacidade laborativa, resta salientar analisando
o exame médico pericial já citado no corpo do laudo e revendo a
sua história profissional, o qual trabalhou como padeiro em
diversas empresas desde 1983, concluímos que o mesmo
apresenta sequelas definitivas nos ombros com alterações
morfológicas e funcionais. Estas sequelas vão reduzir sua
capacidade funcional e laboral e demanda de maior esforço,
caracterizando-se uma incapacidade parcial e permanente (fls.
83/84).
Realizada audiência de instrução e julgamento em 27/08/19
(fls. 150), foram ouvidas as testemunhas Paulo Francisco Ramos (padeiro fls. 175),
Rômulo Costa da Silva (operador de supermercado fls. 177) e Bruno da Conceição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042132-66.2018.8.26.0053 -Voto no 16932
4
Sena (operador de supermercado fls. 179) que, em síntese, afirmaram que trabalharam
com o autor e que o trabalho era repetitivo e implicava sobrecarga de peso.
Desta feita, entendendo que não restou comprovado o nexo
causal, o juízo a quo, ao final, julgou o pedido improcedente, com observância do art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo do autor, a sentença de
improcedência deve ser mantida.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente
típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser total ou
parcial e permanente ou temporária.
In casu, não há CAT ou concessão de benefício acidentário,
de modo que as imagens de fls. 160/173 (provas produzidas unilateralmente pela parte
autora) não são hábeis a comprovar, de fato, que o segurado estava exposto às mesmas
condições de trabalho quando exercia suas funções ou que trabalhava no mesmo local.
Ademais, não se pode concordar com a afirmação de que as
conclusões do perito judicial fazem prova cabal do nexo causal ou concausal, pois, na
ausência de outros elementos, a toda evidência, basearam-se única e exclusivamente nas
informações prestadas pelo próprio segurado, o que logicamente não pode ser aceito.
Na linha da r. sentença, destaca-se que as testemunhas
ouvidas, além de não terem trabalhado ou na mesma função, ou no mesmo período que
o autor, são desprovidas de conhecimento técnico, elemento essencial na elucidação da
existência dos requisitos necessários à reparação acidentária. Nesse sentido é como se
tem decidido:
“... no campo da infortunística a incapacidade e o liame
ocupacional da doença e/ou acidente do trabalho constituem
elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua
configuração ou não só se dá mediante perícia específica, não
tendo a prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la”
(AP 628.510.5/5-00 16a Câm. Dir. Público. Rel. Des Luiz de Lorenzi
j. 27.10.2009).
“PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO HÁBIL.
NECESSIDADE
DE
SUA
VERIFICAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e
especializado para a verificação das condições alegadas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042132-66.2018.8.26.0053 -Voto no 16932
5
avaliação da prova técnica é indispensável.
2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso presente,
porquanto não foi efetuada análise literal da prova técnica
constante dos autos, hábil a comprovar a ausência de
incapacidade laboral.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que, para
a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela
apresentada acarrete a diminuição da capacidade laborativa do
segurado. Agravo regimental improvido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe
03/02/2014) (grifei)
Por oportuno, esclarece-se que o nexo causal não pode ser
presumido e que a sua análise deve levar em consideração todas as provas carreadas aos
autos.
Nesse contexto, tratando-se de questão fática, para
comprovação do nexo causal ou concausal, cabia à parte autora fornecer e requerer as
provas necessárias no momento oportuno, a exemplo da vistoria técnica ambiental, sob
pena de preclusão, o que não aconteceu no presente caso.
Observa-se que, intimado para se manifestar e requerer as
provas que entendesse necessárias (fls. 135), o autor se restringiu a requerer a oitiva de
testemunhas, sem fazer qualquer menção à vistoria técnica ambiental, entendendo-se
que a realização de tal prova não era de seu interesse (fls. 137/138).
Destaca-se, ainda, que causa estranheza a alegação nas
razões recursais de que a vistoria deveria ter sido realizada, principalmente, porque é de
conhecimento comum que “O processo civil moderno tende a investir o juiz do poder-dever de tomar
iniciativa probatória, consubstanciando-se, pois, em um equilíbrio entre o modelo dispositivo e o
inquisitivo. Contudo, a atividade probatória exercida pelo magistrado deve se operar em conjunto com os
litigantes e não em substituição a eles. (REsp 894.443/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 16/08/2010) grifou-se.”
Dessa forma, sabendo-se que a causa de pedir remota
delimita os limites da lide, as alegações genéricas da parte autora quanto à existência de
nexo causal ou concausal não são suficientes para afastar o ônus probatório que lhe
compete “quanto ao fato constitutivo do seu direito”, nos termos do art. 373, inciso I, do
NCPC, não podendo o juízo suprir tal omissão.
Por outro lado, há que se ressaltar que o juiz é o verdadeiro
destinatário da prova, razão pela qual não está adstrito exclusivamente ao laudo pericial
(judex est peritus peritorum), podendo, desde que de maneira fundamentada, adotar
conclusão diversa da apresentada pelo perito, como autorizam os arts. 371 e 479 do
Novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042132-66.2018.8.26.0053 -Voto no 16932
6
De fato, todas essas constatações denunciam a fragilidade
do alegado e não permitem o acolhimento das alegações apresentadas pela parte autora
de forma rasa, principalmente, no tocante ao estabelecimento do nexo causal ou
concausal. Note-se que o juízo não pode partir de suposições para a solução da lide.
Sublinhe-se, contudo, que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da necessidade social consistente em diminuição da capacidade
laborativa em razão de acidente do trabalho ou equiparado e não uma mera tutela
preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Dessa maneira, a tão só referência à existência de moléstias
ou lesões, não importa, necessariamente, em direito ao gozo de benefício. De fato, em
infortunística o que se repara, em forma de prestações mensais, é a incapacidade
resultante do acidente ou da doença profissional e não o fato em si mesmo considerado.
Para tanto, mostra-se necessária a demonstração da efetiva existência de incapacidade
laborativa atual relacionada a acidente típico ou moléstia ocupacional, o que não se
passou na espécie.
Logo, era ônus probatório da parte a demonstração atual da
efetiva consolidação das lesões e a redução de sua capacidade laborativa em razão de
acidente de trabalho ou moléstia ocupacional, encargo do qual não se desincumbiu, pelo
que a improcedência do pedido é mesmo medida de rigor.
Por fim, isento o autor do pagamento de quaisquer custas
ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 129, parágrafo único, da
Lei 8.213/91.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, ficando
mantida a improcedência do pedido.
Nuncio Theophilo Neto
Relator